Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700845-36.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAGABE CAMERINA DE ANDRADE, ELIENE CAMERINA DE ANDRADE APELADO: HELIANE FERREIRA DE FARIAS Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que, interposto apelo[1] pelas rés – Habage Camerina de Andrade e Eliene Camerina de Andrade –, fora oportunizada à autora – Heliane Ferreira de Farias – a apresentação de contrarrazões ao recurso. Ato contínuo, sobreviera a remessa dos autos a esta instância revisora sem que, contudo, restasse previamente certificada a inexistência de contrarrazões advindas da autora, omissão essa que pode resultar em violação ao contraditório que pauta o devido processo legal. Noutro giro, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo interposto pelas rés – Dr. David Rodrigues da Silva Junior, OAB/DF no 52.345 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima em relação à segunda recorrente, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para sua representação processual. Sob essa moldura, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando, primeiramente, que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada a inexistência de contrariedade proveniente da autora. Acudida essa e devolvidos os autos à instância recursal, às apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao apregoado no art. 76 do Código de Processo Civil, regularizarem a representação processual da segunda recorrente, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes ao firmatário do recurso, ou, alternativamente, para excluí-la da angularidade ativa do instrumento recursal, sob pena de ser reconhecida sua irregularidade formal. Após, tornem os autos conclusos para a ultimação da análise do apelo. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 78353774 (fls. 315/322).